Tribunal: TJDFT
Processo: 0702435-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, em face à decisão da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que deferiu pedido de tutela provisória em ação de conhecimento ajuizada por NAURACY CLARA DE JESUS. NEURACY alegou ser beneficiária de plano de saúde coletivo contratado junto à QUALICORP e encontra-se em tratamento de doença renal crônica, razão pela qual submete-se à hemodiálise frequentemente. Porém, recebeu correspondência da administradora de benefícios de que seu contrato seria cancelado em razão de fraude e sem detalhamento acerca da suposta irregularidade apurada. Em razão de não poder suspender seu tratamento, requereu ao juízo a concessão de tutela provisória de urgência para determinar à QUALICORP o restabelecimento do plano de saúde até alta médica. O juízo deferiu o pedido liminar e para determinar que a ré autorize e custeie o tratamento da autora, sob pena de multa diária de R$2.000,00, limitada a R$30.000,00. Nas razões recursais, a agravante alegou que não estariam presentes os pressupostos para a concessão da tutela provisória na origem. Alternativamente, sustentou que a decisão deixou de fixar prazo razoável para cumprimento da decisão, bem como a multa diária seria desnecessária e desproporcional. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “reformar a decisão recorrida, para que seja cassada a decisão liminar, uma vez que não se comprovou qualquer um dos requisitos exigidos legalmente para concessão de antecipação dos efeitos da tutela de urgência”. Alternativamente, postulou a minoração da multa diária. Preparo regular sob ID 43017058. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONTRATO COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por NEURACY CLARA DE JESUS em desfavor de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A, BRADESCO SAUDE S/A, na qual a parte autora requer que os réus restabeleçam e mantenham o contrato do plano de saúde vigente até alta médica do seu tratamento, sob pena de multa diária. Alega a autora que sofre de doença renal crônica e está em tratamento quando foi surpreendida pela comunicação da empresa que administra o seu plano de saúde do cancelamento do seu plano, em 30/09/2022. Sustenta que precisa fazer tratamento de hemodiálise e caso não faça poderá vir à óbito. Requer, em caráter de tutela de urgência, o restabelecimento e manutenção do seu plano de saúde Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de tratamento de urgência, no caso se submeter à hemodiálise, conforme documentos colacionados à inicial. Ademais, a notificação de cancelamento do plano de saúde está baseado em suposta fraude verificada unilateralmente, o que demandaria instrução probatória. (id 144594935). A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: (...) Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de tratamento médico, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE o tratamento da autora nos procedimentos de hemodiálise, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, por ora, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, importa ressaltar que a agravante, em momento algum, justificou de modo claro e expresso os motivos que levaram o cancelamento unilateral do plano de saúde, tudo em desrespeito ao dever de informar e boa-fé objetiva. Mas em consulta aos autos principais, verifica-se correspondência enviada à autora do seguinte teor: “Ref.: Cancelamento do Plano de Saúde Coletivo por Adesão Para a contratação de plano de assistência à saúde coletivo por adesão, além do preenchimento da proposta é necessária a apresentação de documentos que comprovem a elegibilidade e, por conseguinte, o vínculo com uma das entidades de classe previstas no artigo 9o da Resolução Normativa no 195/09, editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Todavia, nos termos do artigo 18, P.Ú, inciso I da Resolução Normativa no 195/09, as operadoras poderão excluir os beneficiários na hipótese de fraude. Neste sentido, no uso da prerrogativa legal, comunicamos o cancelamento do seu plano de assistência à saúde na modalidade coletivo por adesão, na data de 30/09/2022. Ressalte-se, por oportuno, que o cancelamento do seu plano não afasta a adoção de medidas administrativas e judiciais para apuração de fraude que poderão ser adotadas pela operadora ou administradora, para recompor eventuais perdas e danos suportados por estas. Por fim, permanecemos à disposição através dos nossos canais de atendimento. Atenciosamente Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.” Do teor da correspondência, se extrai que a suposta fraude decorreria de eventual falta de elegibilidade, ou seja, a comprovação de vínculo da beneficia com a entidade estipulante. Contudo, neste estágio prefacial e em exame à documentação colacionada aos autos pela própria recorrente, a probabilidade do direito milita em favor da autora. Conforme consta do contrato, figura como estipulante a SASPB – Sociedade Assistencialista dos Servidores Públicos do Brasil – e a própria QUALICORP anexou aos autos declaração da SASPB de que a autora é filiada e pertence a seu quadro de associados (ID 147965791, pag. 1 e 33). Até o momento e anteriormente à fase instrutória, não há qualquer evidência da propalada fraude. O risco de perecimento do direito milita em favor da autora que, dada sua condição de doente renal crônica, necessita da assistência médica assegurada pelo contrato. Quanto ao pedido alternativo de redução das astreintes, a multa no valor fixado não se mostra abusiva, especialmente ante ponderação entre o poderio financeiro da recorrente e eventual dano à saúde da autora em caso de descumprimento. Ademais, caso se torne excessiva ou insuficiente, o juízo pode revê-la a qualquer momento, de sorte que não há urgência na revisão em sede liminar, devendo o julgamento ser relegado ao colegiado. Por fim, quanto à alegada falta de fixação de prazo para o cumprimento da determinação judicial, não assiste razão à recorrente, à luz do que dispõe a Resolução Normativa 259/2011 - ANS. A partir da decisão, verifica-se que o juízo deixou de estabelecer o prazo para cumprimento, o que, á luz do direito vigente, implica no dever da parte de cumpri-la imediatamente (art. 331, CC). Tal compreensão está em consonância com a Resolução Normativa 259/2011 da Agência Nacional de Saúde, a qual estabelece que a operadora do plano de saúde deverá autorizar imediatamente o atendimento em caso de urgência ou emergência, situação abarcada para o caso em análise (art. 3o, XIV). Por outro lado, a recorrente sustentou a necessidade da concessão de, no mínimo, 15 (quinze) dias úteis para cumprir a decisão judicial. Justificou ante a genérica afirmação de que “é uma grande Cia. setorizada, e para que houvesse alinhamento de comunicação entre todos os setores responsáveis, a fim de dar cumprimento à liminar determinada no processo principal, inclusive para tratativas internas com a Operadora”. No entanto, foi intimada pessoalmente no dia 8/12/2022 e não comprovou até este momento que tenha realizado um único ato no escopo de cumprir a ordem. E a sua condição de grande Cia, ao contrário do alegado, lhe confere estrutura física, de pessoal e tecnologia suficiente para o imediato cumprimento. É de se observar que nem mesmo para a vigência inicial do contrato foi necessário o dilatado prazo de quinze dias úteis. Conforme se verifica dos autos de origem, o contrato foi firmado no dia 18/02/2021 e com vigência programada para 1o/03/2021. Ou seja, foram necessários apenas sete dias úteis para a verificação da conformidade de todos os documentos, inserção dos dados nos sistemas e validação do contrato para que iniciasse seus efeitos. Considerando que a administradora já tem todos dados da autora e do contrato inseridos em seus sistemas e não tendo comprovado a necessidade de qualquer diligência extraordinária que justifique a dilação do prazo, bem como ante o fato de que já tem ciência inequívoca da determinação judicial desde 8/12/2022, data em que foi intimada pessoalmente. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator